Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. A Ré apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.
3. Os juros de obra correspondem à remuneração de capital do agente financeiro, sem amortização do principal, no período de obra. Este ônus é suportado pelo Adquirente na fase de construção da unidade imobiliária, até que a obra seja concluída.
4. Ausente prova contundente de que o valor comprovadamente pago pela Ré não se refere a nenhuma das parcelas cobradas pela Autora na presente ação, diante do comprovante de pagamento na quantia de R$ 1.462,12, o referido valor deve ser descontado do total do débito.
5. A alegação da Ré de que houve a quitação do valor integral dos juros de obras não deve prosperar, visto que a esta não juntou aos autos os comprovantes do pagamento total da dívida.
6. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A devolução em dobro, tal qual consta no art. 940 do Código Civil, exige que o credor, imbuído de má-fé, apresente contra o devedor ação demandando dívida já paga ou pedindo mais do que o devido. No presente caso, não há provas robustas de que houve cobrança indevida, muito menos, a comprovação contundente da alegada má-fé da Autora em cobrar os valores relativos aos juros de obra.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ficar suspensa em face do deferimento da gratuidade da justiça concedida na sentença.
9. Recursos conhecidos e não providos.